Tribunal: TCU
Processo: 022.093/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5146/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 9725/2020-TCU-Segunda Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.093/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronaldo Martins Prudencio (XXX.394.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.